Tribunal: CARF
Processo: 13819.004283/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.004283/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.708 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
WAGNER ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, caso este seja devidamente comprovado, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.004283/2008-51
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004283/2008-51

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/12), lavrada em
30/03/2005, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
14.530,00, com IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 435,92; e de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi , no valor de
R$ 19,71.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, argumentando
que não declarou os rendimentos pagos pela Caixa Econômica Federal por não ter
recebido o correspondente informe e também por não ter sido orientado sobre valores
de IR a pagar, bem como do IR retido na fonte.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-39.796 (e-fls. 26/28), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Mantém-
se a inclusão de rendimentos corretamente efetuada com base em DIRF, bem
como a aplicação da multa de oficio efetuada em conformidade com a
legislação aplicável.
Do Recurso Voluntário
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004283/2008-51

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
32), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são: omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 14.530,00, com IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 435,92; e de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi , no valor de R$ 19,71.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004283/2008-51

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação apresentada é tempestiva ( fls. 01 e 12) e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Assim sendo,
dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre inclusão de rendimentos e do respectivo IR-fonte, pagos
pelas fontes pagadoras Caixa Econômica Federal e Itaú Vida e Previdência,
correspondentes a rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal e de VGBL,
respectivamente.
O impugnante não nega o recebimento dos valores, mas requer o cancelamento
do lançamento, alegando desconhecimento da obrigatoriedade de declaração dos
valores pagos pela Caixa Econômica Federal.
Cumpre ressaltar que para a legislação tributária, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136), sendo que o desconhecimento
ou a errada compreensão da lei não dispensam a ninguém de cumpri-la , a teor do art.
3.° do Decreto-Lei n.° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código
Civil).
Assim, tendo em vista que os rendimentos incluídos pertencem de fato ao
contribuinte, não há como exclui-los, não havendo, tampouco, previsão para dispensa
da multa de ofício.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Dos possíveis Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em que pese o fato de o interessado não ter apresentado novas razões de defesa a
serem apreciadas por este Conselho, não pudemos deixar de notar que o mesmo informa que os
rendimentos omitidos são provenientes de demanda judicial trabalhista.
Portanto, existe a possibilidade de que, sobre tais rendimentos, a incidência do
imposto de renda tenha sido efetivada no montante recebido (regime de caixa), tratando-se de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Como sabido, este assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004283/2008-51

art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Apesar de o recorrente não ter suscitado tal assunto em sua peça recursal, entendo
que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme
dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Dessa forma, desde que seja comprovada a percepção cumulada de rendimentos,
entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado sendo apurado
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago extemporaneamente.
Esclareço que, a execução deste procedimento (recálculo do imposto de renda),
pela Unidade Preparadora da Jurisdição do contribuinte, fica condicionada à apresentação, pelo
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004283/2008-51

interessado, da planilha discriminativa dos valores mensais homologada naquela demanda
trabalhista ou de sua disponibilidade neste processo administrativo.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, caso este seja devidamente comprovado, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital